Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos da testemunha descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de furto tentado, evidenciando o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo estado de flagrância e pelo depoimento do policial.
3. Tratando-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.